Tribunal: TJMT
Processo: 1027246-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027246-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 01.368.695/0001-21 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0031276-84.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
RIO DOS PEIXES - COM
É
RCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
ÇÃ
O EIRELI - ME

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S
/
A

EMENTA.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
NÃO ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE QUESTION
OU
A TAXA DE JUROS
E SALDO DE CONTRATO.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA.
REVISÃO DE TAXA DE JUROS QUE NÃO CONSTA DA SENTENÇA.
CONTRATO QUE NEM SEQUER ERA PARA SER OBJETO DA FASE DE CUMPRIMENTO.
PEDIDOS RECURSAIS QUE JÁ FORAM
OBJETO DE IMPROCEDÊNCIA NA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RIO DOS PEIXES - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo pericial referente a contrato bancário, no âmbito de ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) A possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão de alegação de doença grave do sócio administrador da empresa agravante.

(
ii
) A validade do cálculo homologado, considerando a alegação de erro na aplicação de taxa de juros e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de suspensão do cumprimento de sentença:
a
alegação de doença grave do sócio administrador, utilizada como fundamento para requerer a suspensão da execução, não foi apresentada oportunamente nos autos, configurando preclusão e inovação recursal.
Ademais, v
erificou-se que a agravante realizou diversas manifestações processuais
em 2024
, evidenciando que a condição de saúde alegada não inviabilizou a condução do processo.

A ausência de comprovação do impacto direto e irreversível da doença sobre a execução inviabiliza a suspensão pleiteada. Preliminar rejeitada.

4. Quanto ao mérito, verifica-se que o
s pedidos recursais relacionados ao contrato bancário em questão já foram apreciados e rejeitados na sentença originária e em acórdão transitado em julgado.
Assim, a
pretensão de revisão de taxa de juros ou encargos
, nesta fase processual de cumprimento de sentença,
configura afronta ao instituto da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas, não podendo o cumprimento de sentença ser ampliado para abarcar pretensões que foram rejeitadas no julgamento de mérito
, sob a inteligência do art. 5º, XXXVI, da CF/88
.

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;
arts
. 223, 373, II, e 435 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
RIO DOS PEIXES - COM
É
RCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
ÇÃO
EIRELI - ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
166762412
– Autos de Origem – nº
0031276-84.2016.8.11.0041
) pelo
Juízo da
1ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT
que
,
na
Ação Ordinária de Revisão Contratual, Repetição de Indébito
e
Indenização por Danos Morais em fase de
Cumprimento de Sentença
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
rejeitou a impugnação

e
homologou o
cálculo de liquidação pro
duzido por laudo pericial
, conforme cita-se:

[...]

Por todo o exposto
,

indefiro a impugnação ao cumprimento da sentença realizado pelo Autor
já que, as arguições apresentadas não demonstraram que o cálculo
apresentando
pelo Perito contrariou o disposto na sentença, bem como, os esclarecimentos do Expert foram suficientes para demonstrar a improcedência dessa impugnação
.

HOMOLOGO o laudo apresentado no Id. 121009452
.

Segue alvará em Perito no valor atualizado de R$ 7.104,90 na conta indicada no Id. 121009452:

[...]

Decorrido o prazo recursal,
intimo
a Instituição Financeira para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID
241830668
),

a agravante
sustenta a
seguinte preliminar:

Suspensão da execução
: sócio administrador
com doença grave
que ficou i
nternado
durante vários meses

No mérito,
a agravante apresenta
a seguinte tese:

Erro do laudo do perito judicial

Foi proferido Despacho (ID 242887681), por este Relator, intimando
a
agravante

para
comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

Em resposta,
o agravante entendeu por efetuar o pagamento do preparo recursal (ID 244051183).

Em sequência, a tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 245690164).

O Banco agravado, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
251296660
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
33885440)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
244214652
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0031276-84.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
RIO DOS PEIXES - COM
É
RCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
ÇÃ
O EIRELI - ME

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S
/
A

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT
que, na
Ação Ordinária de Revisão Contratual, Repetição de Indébito
e
Indenização por Danos Morais em fase de
Cumprimento de Sentença
movida pelo Banco agravado, rejeitou a impugnação e homologou o cálculo de liquidação produzido por laudo pericial.

Em síntese, o Juízo
a quo
analisou e rejeitou a impugnação apresentada pela parte autora,
ora agravante,
homologando o laudo pericial que apurou os valores de liquidação de sentença. Considerou-se que as alegações de divergência nas taxas de juros aplicadas aos contratos, bem como outros pontos levantados, não foram suficientes para demonstrar que os cálculos do perito contrariaram o disposto na sentença transitada em julgado.

A decisão ressaltou que os esclarecimentos do perito foram satisfatórios e que as questões trazidas pela parte autora configuravam inovação processual ou
estavam em desconformidade com o que havia sido requerido na inicial. Por conseguinte, foi homologado o laudo pericial, sendo indeferida a impugnação.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo agravante.

Suspensão da execução: sócio administrador
com doença grave
que ficou internado durante vários meses

O agravante sustenta que
o
sócio administrador da pessoa jurídica recorrente
, Sr.
Edeval

Dorico
da Cruz e Silva,
foi acometido de doença cardíaca grave
e que permaneceu internado na UTI, no Hospital
Amecor
, durante vários meses.

Argumenta que o Sr.
Edeval
seria o único sócio da pessoa jurídica recorrente
.

Assim, assevera que, diante do quadro severo de saúde suportado pelo executado, ora agravante,
sem condições de trabalho,
e pelo fato da empresa
estar em “ruína total” e com atividades paralisadas,
requer a suspensão das constrições
do cumprimento de sentença
até o trânsito em julgado do feito.

O Banco apelado, por sua vez,
se limitou a alegar que não há provas do sustentado pelo agravante.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o agravante juntou
a este recurso
um atestado médico,
datado de
19/04/2023
,
do qual cita-se:

[...]

Atesto, para os devidos fins, que
o (a) Sr. (a)
Edeval

Dorico
da Cruz e Silva está internado
(a) neste serviço desde o dia 13/04/2023, sem previsão de alta hospitalar até a data de hoje (19/04/2023
).

[...] [grifo nosso]

Todavia, verifica-se que, após esta data, o agravante peticionou nos autos de origem
em diversas manifestações
, inclusive a impugnação aos cálculos do perito
judicial
protocolada em
21/03/2024
, o
que demonstra
violação, por parte do agravante, do
princípio da cooperação processual
(
art.
6º do Código de Processo Civil
).

Ademais, verifica-se que a supracitada
situação financeira empresarial e a
doença cardíaca
e internação
do agravante não
foram
suscitada
s
na
referida
impugnação (ID 148073482
, autos de origem
)
,

protocolada em
março de 2024
,
como fundamento para a suspensão do feito, o que denota preclusão, nos termos do
s

art
s
. 223

e 435
do Código de Processo Civil
,
além d
e
inovação recursal
quanto ao pedido ora em exame
,
in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Também não há, nos autos, prova quanto ao período total em que o recorrente
teria permanecido
internado, não se desincumbindo
o agravante de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Erro do laudo do perito judicial

O agravante sustenta que
o
perito utilizou uma taxa fixa de juros de 1,5742% a.m. para todas as 25 liberações de valores realizadas no contrato nº 4-613.573 (BB Giro Empresa Flex)
, além de comissão de permanência, contrariando o que foi determinado na sentença em fase de cumprimento.

Alega que, na realidade, h
avia variação nas taxas de juros em cada subcontrato, conforme demonstrado na perícia assistida pelo agravante, com taxas oscilando entre 1,2224% a.m. e 1,5742% a.m.

Aduz que houve descumprimento de determinação judicial
pelo Banco,
pois
não juntou os documentos completos exigidos judicialmente (contratos e extratos bancários) relacionados ao contrato nº 4-613.573.

Isso porque, m
esmo após várias determinações judiciais, a documentação apresentada foi parcial, prejudicando a análise técnica.

Desse modo, argumenta que

a
omissão do banco impediu a correta apuração das taxas de juros e valores cobrados
e, assim, deve ser aplicado o teor do art. 400 do Código de Processo Civil
, que prevê que o Juiz admitirá como verdadeiros os fatos
que, por meio de documento a parte pretendia provar, mas o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração
em cinco dias
.

Por consequência,
aduz que
o perito utilizou dados incompletos, aplicando
taxa fixa de juros
.

Assim, a
ssevera que
a falta de apresentação integral dos documentos pelo banco deveria resultar no reconhecimento de quitação do contrato nº 4-613.573.

Nesse sentido, destaca que a
sentença transitada em julgado havia reconhecido o contrato nº 4-613.573 como quitado.

Alternativamente,
a sentença
determinava a aplicação da Súmula 530 do STJ
para a incidência da
taxa média de mercado em caso de ausência de comprovação das taxas contratuais.

Em conclusão, postula pela
reforma da decisão que homologou o laudo contábil pericial para determinar ao perito a correção do cálculo
, com relação ao citado contrato de cédula n.º
4-613-573, para considerar
o mesmo quitado
aplicando o

comando sentencial de aplicação do art. 400 do CPC e conforme os pedidos da

exordial
, reconhecendo-se um
saldo credor R$ 32.752,13 (devolução da venda casada de

capitalização)

conforme
postulado na exordial.

O Banco agravado, por sua vez,
aduz que o agravante não comprovou suas alegações e que a reforma
pretendida resultaria em insegurança jurídica e enriquecimento sem causa.

Pois bem
.
Ressai da sentença objeto do cumprimento os seguintes trechos
referentes ao citado
contrato n.º 4-613-573
:

[...]

relatando o autor
que
[...]
sem que tenha sido atendido o pleito de entra da cópia de tais pactos, e constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando:

[...]

3.
Quanto ao contrato de giro empresa
flex

n. 4-613-573
(contrato às fls. 43/60 e estrato às fls.
82/90):

-
o

expurgo da comissão de permanência
cobrada em R$ 3.269,32, com sua devolução em dobro;

-
nulidade
da venda casada quanto ao
Ourocap
, pago em R$ 144.114,80
, resgatado em R$ 111.362,67 e saldo a resgatar de R$ 32.752,13, sem quase nenhum rendimento, pugnando pela repetição do indébito quanto ao valor retido ilegalmente
;

[...]

Com relação à tese de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, observo que pretende o autor a revisão do
“Contrato Giro Empresa Flex” n.
004.613.573
acostado com a peça vestibular às fls. 43/60 e fls. 82/90
, havendo a demonstração, às fls. 62/63 e fls. 64, de pedido administrativo encaminhado a instituição financeira ora ré solicitando a cópia
do
s demais
.

[...]

Já com relação ao Contrato Giro Empresa Flex” n.
004.613.573
, por verificar que houve a contratação apenas da comissão de permanência (fls. 46, cláusula nona), sem cumulação com outros encargos moratórios,
não há o que modificar
.

[...]

Afirma o autor a prática de venda casada quanto ao IOF,
Ourocap
e seguro
.

Com relação ao
IOF
, independente da ilegitimidade sobre a matéria, por se tratar de
imposto que compete ao vendedor repassar à União, é certo que, além de decorrer de imposição legal, restando pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.251.531 e 1.255.573 RS, submetidos ao procedimento previsto no art. 543C do CPC/73 (Recurso Repetitivo), a
possibilidade de sua cobrança
nos contratos de financiamento
, vejamos:

[...]

No caso em baila, tem-se que, apesar de afirmado na inicial (fls. 16)
não ter recebido o todo o valoro pago a este título, às fls. 17 alega ter ainda retido quanto ao
Ourocap
a quantia de
R$ 32.752,13
.

Em se tratando de título de capitalização, sem a possibilidade de resgate antecipado, sendo no período auferido vantagens quanto aos sorteios ofertados, bem
como
por não haver sequer início de prova quanto à alegada venda casada,
indefiro o pleito
.

[...]

Por fim, no que tange ao
contrato securitário
, há de se ter em vista que se trata de adesão facultativa.

Por não haver sequer indício de que tenha ocorrido prática de venda casada ou coação,
por qualquer meio, ao pagamento de tal encargo, aliado ao fato de que por todo o interregno a requerente encontrava-se acobertada do seguro pactuado, usufruindo de tal garantia,
não lhe socorre o direito à restituição da quantia paga a este título
.

[...]

Por fim, destaco que o autor apresentou com a peça vestibular laudo pericial contábil, pugnando de conseguinte pela declaração de quitação dos
contratos n.
4-609-856 e n. 4-608-746
, reconhecimento de saldo credor quanto a pagamentos que entende ter feito a maior e, ainda, de declaração da dívida com sendo de R$ 37.803,88.

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados
pro
RIO DOS PEIXES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar:

- Quanto aos juros remuneratórios no contrato de ca
pital de giro n. 4-609-856, de 09/07/2010 incidir a taxa de 22,54% ao ano,
no contrato de capital de giro n.
4-608-746
, de 05/11/2009 incidir a taxa de 20,94% ao ano e no contrato de capital de giro
n. 4-612-06
8
, de 27/03/2012 incidir a taxa de juros remuneratórios de 20,79% ao ano;

-
Quanto a comissão de permanência,
apenas no contrato de capital de giro n. 4-608-746
afastar a sua incidência, substituindo-a por juros d
emora
de 1%, correção monetária pelo INPC e multa de 2%;

[...] (ID 41225537, p. 03-23, Sentença, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência,
as partes interpuseram recursos de apelação cível tirados contra a supracitada sentença
e
ambos foram desprovidos
, c
onforme julgamento de 16/05/2018 proferido
pela Segunda Câmara de Direito Privado na Apelação n.º 15751/2018, conforme ID 412266
41, p. 36, dos autos de origem.

Posteriormente,
verifica-se que
,

por meio de Embargos de Declaração opostos contra
o mencionado
Acordão que desproveu os recursos de apelação interpostos pelas partes,
este Egrégio Tribunal de
Justiça proveu parcialmente os
Aclaratórios
, sem alteração do Acórdão, apenas para
pronunciar acerca das declarações de quitação constantes nos autos,
in
verbis
:

[...]

O Recorrente pretende com a oposição dos Embargos a manifestação quanto à declaração de quitação dos contratos de financiamento, objeto da lide, pois alega que o acórdão foi omisso no que tange ao reconhecimento da quitação da dívida.

[...]

Na hipótese, a Embargante apresentou com a inicial laudo contábil demonstrando unilateralmente ter realizado pagamentos a maior, pugnando pelo reconhecimento da quitação dos
contratos n.º 4
-609-856 e 4-608-746
.

No entanto, verifica-se que nem todos os pedidos formulados na exordial foram acolhidos de

modo que os cálculos deverão ser refeitos, com siderando a taxa de juros
remuneratórios
fixada, a substituição do percentual dos juros de

mora e o afastamento da comissão de permanência
apenas do
contrato n.º 4-608-746
, conforme determinado na sentença e com firmado no Acórdão hostilizado.

Ou seja, o provimento judicial interferirá sensivelmente no cálculo dos valores devidos, pelo que
não há falar em declaração de quitação, sem antes apurar o débito na fase de liquidação de sentença
.

[...] (
ID 41226644, p.
32, autos de origem -
trecho do Voto do Acórdão
do recurso de Embargos de
Declaração

n.º
53155/2018 opostos nos autos da Apelação n.º 15
751/2018)
[grifo nosso]

O referido Acórdão
transitou em julgado em 20/08/2018
, conforme certidão dos autos de origem (ID
41226644).

Assim,
sem mais delongas, não assiste razão à agravante, pois suas
postulações recursais violam
explicitamente

o instituto da
coisa julgada
, nos termos do
art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal
, pois seus pedidos recursais já foram objeto de
improcedência da sentença
ora em
fase de Cumprimento, conforme acima
asseverado
. Ademais,
sequer consta na sentença qualquer determinação de revisão de taxa de juros do citado Contrato n.º
4
-613-573
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024